Tribunal: TJBA
Processo: 8027161-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027161-93.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CANAA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 1.022 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO QUE APENAS AFASTOU A REMESSA NECESSÁRIA. INALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. NÃO REABERTURA DE PRAZO PARA RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O pedido de reconsideração que não veicula omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se a postular o afastamento da remessa necessária, não possui natureza recursal nem se equipara a embargos de declaração, sendo inapto a interromper ou suspender o prazo para a interposição de apelação.

2. A decisão judicial que apenas afasta a submissão da sentença ao reexame necessário não altera o conteúdo decisório nem o mérito do julgado, cuidando de providência relacionada exclusivamente à eficácia da decisão, o que não enseja reabertura de prazo recursal.

3. Ausente causa legal de interrupção ou suspensão do prazo, mostra-se correta a decisão que não conhece da apelação por intempestividade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027161-93.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado CANAA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .